Tribunal: TCU
Processo: 016.056/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9884/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Luiz Gonzaga de Souza em favor de Onelia Barboza da Silva e Rosalina de Sousa, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade o fato de as beneficiárias perceberem proventos com base na elevação do grau hierárquico (Terceiro Sargento) por incapacidade definitiva do militar/instituidor, que era ocupante na ativa do posto de Cabo e reformado inicialmente por limite de idade de permanência na reserva com proventos com base também no soldo de Cabo, sem preenchimento dos requisitos legais; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Luiz Gonzaga de Souza; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que as beneficiárias fazem jus a proventos com base no posto de Cabo e não de Terceiro Sargento; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 10/03/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Luiz Gonzaga de Souza em favor de Onelia Barboza da Silva e Rosalina de Sousa, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.056/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Onelia Barboza da Silva (XXX.863.834-XX); Rosalina de Sousa (XXX.456.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.